Tribunal: TJES
Processo: 0000888-25.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000888-25.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO HONORIO STRASMANN DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000888-25.2023.8.08.0014
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal de Colatina
Apelante: Eduardo Honorio Strasmann de Souza
Apelado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Eduardo Honorio Strasmann de Souza contra a sentença do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Colatina, que o condenou à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal) em relação à vítima Fabiane da Silva Correa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos e se houve erro na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida, formou sua convicção com base nos elementos probatórios apresentados em juízo, que demonstram a presença do dolo na conduta do apelante.

Os depoimentos das vítimas e testemunhas corroboram a tese acusatória, especialmente quanto à dinâmica dos fatos e à intenção homicida do apelante ao avançar com o veículo contra as vítimas, causando grave lesão em Fabiane da Silva Correa.

A análise da dosimetria da pena não revelou equívocos ou arbitrariedades, sendo a pena-base fixada em patamar adequado às circunstâncias judiciais desfavoráveis, como antecedentes criminais e consequências do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

A decisão do Tribunal do Júri só pode ser anulada se estiver manifestamente dissociada das provas dos autos.

A fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal é legítima quando devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 14, II, 59 e 121, § 2º, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal n° 019209000678, Relatora Des. Elisabeth Lordes, j. 04/11/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000888-25.2023.8.08.0014

APELANTE:
Eduardo Honorio Strasmann de Souza

APELADO:
Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme lançado no Relatório, t
rata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Eduardo Honorio Strasmann de Souza
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina, que, acolhendo a decisão soberana do Tribunal do Júri, condenou-o à pena de
15 (quinze) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de
tentativa de homicídio qualificado
previsto no
artigo 121, § 2º, incisos III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, em relação à vítima
Fabiane da Silva Correa
.

A denúncia imputou ao apelante a prática dos delitos descritos no
artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, com a incidência da Lei nº 11.340/06
, em relação à vítima
Elimar dos Santos da Silva
, e no
artigo 121, § 2º, incisos III e IV c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, do Código Penal
, em relação à vítima
Fabiane da Silva Correa
.

Segundo consta nos autos, o apelante teria avançado com seu veículo de forma abrupta contra
Elimar dos Santos da Silva
, atingindo também
Fabiane da Silva Correa
, ocasionando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito juntado aos autos. Apesar disso, o Tribunal do Júri reconheceu a tentativa de homicídio apenas em relação à vítima Fabiane, absolvendo o acusado quanto à tentativa de homicídio praticada contra Elimar.

Em suas razões de recurso, a defesa alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo, por consequência, a anulação do julgamento e a submissão do apelante a novo Júri. Sustenta, ainda, que o apelante não teria agido com dolo específico para a prática do homicídio tentado, inexistindo nos autos prova robusta que possa fundamentar a condenação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos da defesa e pugnando pela manutenção da sentença condenatória.

A
Procuradoria de Justiça
, em parecer de id nº 11701229, opinou pela improcedência do recurso, manifestando-se no sentido de que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Presentes os pressupostos de análise recurso, faço uma digressão sobre os fatos que foram apresentados na denúncia para o fim de municiar os Eminentes pares quanto ao julgamento a ser estabelecido. Já adianto que, diante das provas, entendo por manter irretocável a sentença no que tange a autoria e, de igual forma, quanto ao dosimetria estampada na sentença.

Narra a exordial acusatória que no dia 06 de fevereiro de 2023, por volta das 07h08min, no Córrego do Morelo, bairro Morelli, Governador Lindenberg/ES, EDUARDO HONORIO STRASMANN DE SOUZA, ora denunciado, agindo com manifesta intenção homicida, impelido por motivação torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, por meio que resultou perigo comum e no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, avançou com seu veículo de forma abrupta contra Elimar dos Santos da Silva, atingindo também Fabiane da Silva Correa, dando início à execução de crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. [...] Em tentativa de se livrar do companheiro, Elimar solicitou que ele retornasse à residência de sua mãe para que dialogassem por lá. Percebendo que sua esposa tentou ludibriá-lo, o denunciado conduziu seu veículo por uma pequena distância e o manobrou, reiniciando o trajeto em direção as envolvidas. Diante da situação apresentada, com medo do que o denunciado pudesse fazer, Elimar subiu na garupa da motocicleta de Fabiane, a fim de que pudessem chegar mais rápido ao trabalho. Ato contínuo, Eduardo passou em alta velocidade e avançou frontalmente com seu veículo na direção das vítimas, que em virtude da colisão, caíram, tendo Fabiane sofrido fratura exposta dos ossos da perna direita. Após o ocorrido, o denunciado evadiu-se do local tomando destino ignorado. [...] Extrai-se dos autos que o crime foi praticado em via pública, nas proximidades de uma creche, onde havia várias pessoas, inclusive crianças, resultando em claro perigo comum. [...]”

CONTRARIEDADE DAS PROVAS

A primeira vertente argumentativa da defesa está atrelada a contrariedade das provas nos autos, eis que não restou caracterizada a intenção, o dolo de matar por parte do recorrente.

Destaco que o fato de não ter sido a tese da defesa de legítima defesa, acolhida pelo corpo de jurados, não acarreta, por si só, a contrariedade da decisão com relação às provas, devendo esta, para possibilitar a nulidade do Julgamento se dissociar, por completo, das provas do processo (
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 019209000678, Relator:
ELISABETH LORDES
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/11/2020)

Assim, passando a análise das provas, nota que o corpo de jurados compreendeu os atos perpetrados pelo recorrente como dotados de dolo suficiente a caracterizar a tentativa de homicídio, conforme consta
nos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e testemunhas:

A vítima Fabiene da silva Correa, em juízo, que narrou com detalhes a dinâmica dos fatos, senão vejamos: “[...] que não conseguiu manobrar para deixar o local, pois Eduardo estava tampando a estrada, impedindo sua saída. Declarou que, pouco depois, o réu desceu a rua em alta velocidade, momento em que Elimar subiu na garupa da sua motocicleta. Informou que Eduardo manobrou, retornou e atingiu a motocicleta. Confirmou que o réu desceu e subiu em alta velocidade, explicando que ele bateu de frente e atingiu o lado da motocicleta. Declarou que sua perna foi imprensada no meio-fio e quebrou, necessitando de cirurgia. Confirmou que Eduardo queria atingir a motocicleta e não lhe deu chance de reação.

A também vítima do recorrente depôs em juízo e confirmou que o veículo do acusado atingiu com a parte da frente na motocicleta, tendo esta pulado para não ser atingida.

Assim, nota-se que suposta contrariedade das provas não subsiste, posto que, conforme fixado, o tribunal do júri, constitucionalmente estabelecido, segundo a sua íntima convicção, entendeu pela existência do dolo, da vontade de matar na ação deliberada do agente, no que impede, diante das provas apresentadas, esta corte de acolher a tese defensiva.

Desta forma, mantenho irretocável a conclusão externada pelo Conselho de Sentença que, segundo as provas apresentadas, entendeu pela procedência parcial da denúncia e a conformação dos atos ao que dispõe o artigo 121, §2º, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

PENA APLICADA
1

Prossegue o recurso da defesa sustentando ter havido equívoco por parte do magistrado na fixação da pena-base aplicada, aduzindo não estar esta amparada nos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De posse dos termos apresentados pelo magistrado sentenciante, não há como acolher assimetrias no
quantum
fixado, posto que este considerou relevantes os antecedentes, que se encontram maculados, os motivos do delito também foram considerados em desfavor do recorrente, posto que a sua intenção era atingir sua companheira, vindo a atingir terceira pessoa, não se importando com a ação desmedida. Reforça o incremento da pena-base as consequências do delito que comprometeu severamente a atividade deambular da vítima, além de deformidade permanente. Assim, a fixação da pena-base em 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão na primeira fase não se encontra equivocada.

D
esta forma, entendo que não deve ser modificada a sentença que aplicou a pena em desfavor da recorrente.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1

Súmula 713 do STF:
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.